Tribunal: STF
Processo: ARE 1326798
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO ESPECÍFICA PARA OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. LEIS NS. 8.429/1992 E 8.112/1990: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública - Atos de improbidade administrativa - Insurgência a não caracterização da prescrição por serem os agravantes ocupantes de cargo efetivo, e contra recebimento da petição inicial - Decisão fundamentada - Petição nos termos do art. 6º, § 7º da Lei nº 8.429/92” (fl. 34, vol. 25).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 21-25, vol. 27).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o caput e o § 5º do art. 37 da Constituição da República.
    Asseveram a prescrição do ato de improbidade administrativa. 
    Salientam que “a interpretação dada ao artigo 23, II da LIA torna-se inconstitucional quando interpretado sistematicamente com o texto constitucional, uma vez que importa benefício aos agentes políticos que pratiquem improbidade em detrimento dos servidores públicos efetivos que estejam na mesma condição jurídica” (fl. 43, vol. 26).
    Argumentam que, “mesmo praticando fatos juntamente, o prazo prescricional para o agente político passa a correr a partir de seu desligamento do cargo quando para o servidor efetivo somente quando da descoberta do fato, o que impõe prazos diferenciados para uma mesma situação, beneficiando uns em detrimento de outros” (fl. 43, vol. 26).
    Anotam que “o fator prescrição é importante para a segurança, paz social e estabilidade das relações jurídicas e convivência social, sendo que a interpretação que se está dando ao artigo de lei em debate (artigo 23, I e II da LIA) traz os resultados incompatíveis com o sistema constitucional, uma vez que, conforme dito acima, para o mesmo fato, para a mesma punição, impõe contagem diferenciada, prejudicando servidores públicos e beneficiando agentes políticos” (fl. 47, vol. 26).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 28-29, vol. 28). 
    4. No agravo, os agravantes sustentam que “a primeira parte do § 5º do artigo 37 da Constituição Federal, não previu qualquer diferença entre agentes políticos ou públicos quando da necessidade de apresentação de prazos de prescrição, não podendo a lei infraconstitucional adentrar a tema que lhe é vedado, garantindo segurança jurídica e paz social” (fl. 10, vol. 29).
    Sustentam que “não há que se falar em óbice do trâmite do RE interposto na origem (TJSP), que trata de questão prejudicial de mérito na ação de improbidade administrativa, pelos enunciados das Súmulas 279 e 636 do STF, já que se pretende julgamento de controle difuso pela via incidental em ação civil pública” (fl. 11, vol. 29). 
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 
    6. Na espécie, o Tribunal de origem, com fundamento nas Leis ns. 8.429/1992 e 8.112/1990, afastou a alegação de prescrição nos termos seguintes:
    “Com efeito, o art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, prevê dois prazos diferentes para a prescrição, um aplicável aos agentes públicos sem vinculo efetivo e outro aplicável aos que tem cargos efetivos, caso dos agravantes. 
    Isto porque, tendo cargos efetivos não há solução de continuidade de seus vínculos com a administração, e a Lei de Improbidade, adotou o prazo prescricional para eles, no mesmo prazo previsto para faltas disciplinares puníveis com a demissão, conforme o art. 23, inciso II da Lei nº 8.429/92.
    Aplica-se também ao caso, o previsto no artigo 142 da Lei nº 8.112/90, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis da união, pois o Município de Boraceia adota o regime celetista e como tal deve obedecer a CLT, e em casos omissos aplica-se a legislação federal aplicável aos servidores federais” (fl. 36, vol. 25).
    Rever o decidido nas instâncias antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.429/1992 e 8.112/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.254-366-AgR, de minha relatoria , DJe 13.4.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE n. 1.154.908-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.276.582-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.293.986, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.12.2020; ARE n. 935.052, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.2.2017; ARE n. 1.022.864, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 17.2.2017; e ARE n. 1.044.957, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.6.2017. 
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora